Tribunal: TJDFT
Processo: 0720738-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720738-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DANIEL SANTOS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47188855), com pedido de liminar, interposto por ROGÉRIO DANIEL SANTOS DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de revisão contratual cumulada com pedido de tutela provisória, processo n° 0704600-94.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido para a suspensão dos descontos, nos termos a seguir (ID 159969109 na origem): DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a parte da tutela provisória de urgência que pleiteia a suspensão dos descontos, eis que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque até que haja a revogação da autorização de desconto automático em conta, entendo que esta está vigente. Ademais, há jurisprudência desta Corte que veda o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição, tema central do pedido de mérito cuja tutela de urgência visa garantir. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4o, RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.085 STJ. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. É vedado ao correntista cancelar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição financeira, conforme previsão do art. 4o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional. 7. Recurso não provido. (Acórdão 1665071, 07306201620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, verifico que a suspensão dos descontos é medida completamente satisfativa ante a pretensão final, motivo a mais para o não acolhimento antes do provimento final. DEFIRO, no entanto, a parte do pedido que pleiteia a apresentação dos contratos vigentes envolvendo as partes e descritos no item "b" do pedido: a. Contrato: 2022/106190-2, Valor: R$ 2.620,00, parcelado em 48 parcelas. b. Contrato: 2021/178147-3, Valor: R$ 950,00, parcelado em mais de 94 vezes. c. Contrato: 2022/030841-6, Valor: R$ 26.404,93, Parcelado em mais de 94 vezes. d. Contrato: 2022/069209-7, Valor: R$ 1.799,76, parcelado em mais de 94 vezes. e. Contrato: 2021/114099-0, Valor: R$ 50.915,37, parcelado em mais de 94 vezes. f. Contrato: 2022/066695-9, Valor: R$ 2.405.07, parcelado em mais de 94 vezes. g. Contrato: 2022/068065-0, valor: R$ 1.360,33, parcelado em 88 vezes. h. Contrato: 2022/072642-0, Valor: R$ 964,33, parcelado em mais de 94 vezes.i. Contrato: 2022/060070-1, Valor: 2.933,99, parcelado em mais de 94 vezes. j. Contrato: 2023/003097-6, Valor: R$ 1.810,16, Parcelado em mais de 94 vezes. k. Contrato: 2023/004585-5, Valor: R$ 3.023,99, parcelado em 120 vezes; devendo tal apresentação ocorrer por ocasião da apresentação de contestação pela parte ré. Isso porque presentes os requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC para esta parte, muito em razão da obrigação de exibição prevista nos artigos 396 a 400 do CPC e da possibilidade de inversão do ônus da prova decorrente da relação consumerista. Noutro giro, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intime-se do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. O Agravante alega em suas razões que: (i) a decisão que indeferiu teve por justificativa o artigo 4o da resolução 3.695/09, em razão do referido artigo vedar o cancelamento da autorização do débito em conta e, ainda, em sob o argumento de que até que haja a revogação da autorização entende estar vigente os descontos; (ii) quanto ao primeiro argumento, o artigo citado foi inclusive revogado pela Resolução 4790/2020; (iii) foi requerida a revogação da autorização diversas vezes junto ao banco, conforme exposto na petição inicial através de protocolos, através de e-mails encaminhados, sem contar as inúmeras tentativas diretamente na agência bancária; (iv) já houve o pedido de revogação o que foi negado pela instituição financeira e quando formalizado, nem respondido, apesar do logo prazo para resposta; (v) muitos dos empréstimos foram realizados em razão do estado de saúde do Requerente e de sua família; (vi) como sendo o único provedor e dada as emergências foi necessário gastos fora do programado; (vii) o Requerente não esta se recusando a pagar ou solicitando a limitação, mas apenas que cessem o débito automático, até mesmo para que possa fazer um planejamento financeiro a fim de pagar os empréstimos que contraiu com o banco, sem prejudicar seu mínimo existencial; (vii) o Requerente demanda de dinheiro para tratamento de saúde e para garantia do mínimo existencial; (viii) o Requerente está vivendo hoje em situação precária. Sem condição nenhuma de se sustentar e cuidar de sua família; (ix) não consegue comprar os medicamentos aos quais necessita fazer uso para controlar seus surtos depressivos; (x) no mês de março/2023, o Requerente passou o mês com apenas uma cesta básica doada por sua Sogra, pois recebeu de pagamento apenas a quantia de R$ 79,00, conforme extrato anexo aos autos principais; (xi) no mês de abril/2023, o Requerente procurou fazer uma “vakinha” on-line a fim de auxiliar o mesmo com seus custos mensais; (xii) Invoca, para tanto: (i) os arts. 1o, III, 5o, 6o e 192 da Constituição Federal; (ii) a relativização do pacta sunt servanda; (iii) a aplicação do CDC aos contratos de adesão; (iv) aplicação da Resolução 4.790 de 26 de março de 2020; (v) cancelamento do débito como direito do consumidor; (vi) responsabilidade do banco no endividamento. Requer a concessão da tutela de urgência para que cessem os descontos automáticos na conta da Requerente até a resolução do processo, sob pena de multa diária e a imediata devolução dos valores indevidamente descontado nos seguintes contratos: a. Contrato: 2022/106190-2, Valor: R$ 2.620,00, parcelado em 48 parcelas. b. Contrato: 2021/178147-3, Valor: R$ 950,00, parcelado em mais de 94 vezes; c. Contrato: 2022/030841-6, Valor: R$ 26.404,93, Parcelado em mais de 94 vezes. d. Contrato: 2022/069209-7, Valor: R$ 1.799,76, parcelado em mais de 94 vezes. e. Contrato: 2021/114099-0, Valor: R$ 50.915,37, parcelado em mais de 94 vezes. f. Contrato: 2022/066695-9, Valor: R$ 2.405.07, parcelado em mais de 94 vezes. g. Contrato: 2022/068065-0, valor: R$ 1.360,33, parcelado em 88 vezes. h. Contrato: 2022/072642-0, Valor: R$ 964,33, parcelado em mais de 94 vezes. i. Contrato: 2022/060070-1, Valor: 2.933,99, parcelado em mais de 94 vezes. j. Contrato: 2023/003097-6, Valor: R$ 1.810,16, Parcelado em mais de 94 vezes. k. Contrato: 2023/004585-5, Valor: R$ 3.023,99, parcelado em 120 vezes. No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo não foi recolhido em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido em face da gratuidade concedida na origem. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 47188855), com pedido de liminar, interposto por ROGÉRIO DANIEL SANTOS DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A ante a decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de revisão contratual cumulada com pedido de tutela provisória, processo n° 0704600-94.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido para a suspensão dos descontos. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido para a suspensão dos descontos, trazendo como pano de fundo empréstimo consignado e limitação de desconto. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre os descontos operados Isso porque, ainda que se tenha notícia nos autos sobre a situação difícil em que o Agravante alega viver, trata-se de matéria que demanda mínima dilação ou, ainda, demonstração adequada na esfera ordinária. A via estreita do pedido de tutela antecipada, em sede de urgência, não comporta a narrativa fática trazida para fundamentação do pedido, tendo em vista ser unilateralmente produzida. Além disso, observando o contracheque de abril (ID159294474 na origem), o Agravante percebe rendimento bruto de R$ 7.245,16 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) e, após descontos, percebe rendimento líquido de R$ 3.942,59 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), não demonstrando, contudo, a existência de despesas que comprovem a insuficiência do rendimento líquido para manutenção da sua subsistência, razão pela qual fica afastada a urgência. Diante da ausência de demonstração da probabilidade do direito e da falta de prova da urgência, bem como da imaturidade do conjunto probatório apresentado pela Agravante, ressalto a essencialidade da instrução processual e da colaboração das partes. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. Para a concessão da tutela antecipada, necessário que se façam presentes os requisitos insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e a existência de riscos ao resultado útil do processo. 2. Inexistindo qualquer indício acerca da intenção do agravado de alienar o imóvel para terceiros, não há falar em bloqueio da matricula do imóvel objetivando o cumprimento de futura sentença condenatória, sendo prudente que se que se aguarde o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, não se verificando a alegada urgência ou o receio de dano de difícil ou incerta reparação. 3. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando propiciar manifestação da parte contrária e formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. Manutenção da decisão monocrática que indeferiu a liminar. 4. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDO. (Acórdão n.1018013, 07011712320168070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, à míngua de elementos que demonstrem a presença cumulada dos requisitos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, inviável a concessão da tutela, até porque ela tem natureza satisfativa e se confunde com a maior parte do contexto do pedido na ação que tramita na origem. Esse cenário encaminha o feito para a mínima contradita, a ser devidamente realizada na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pretendida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC, já que a relação processual, na origem, não foi perfectibilizada. Publique-se e se intime. Brasília, 26 de maio de 2023 19:42:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador